Tribunal: TJDFT
Processo: 0749703-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA.
1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
2. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis, até o limite do valor executado, a fim de garantir a efetividade da execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.